Tribunal: TJMT
Processo: 1002095-04.2019.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002095-04.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JARLENO DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 042.415.801-90 (RECORRENTE), JOACI DE SOUSA LOPES - CPF: 970.133.313-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – VALOR DO MENOR ORÇAMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONTRAPROVA QUANTO AOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar na integralidade os danos da parte contrária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020